Tribunal: TJDFT
Processo: 0700277-92.2026.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TRÁFICO DE DROGAS. MOTOCICLETA. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de motocicleta apreendida na posse de terceiro, preso em flagrante pelo suposto crime de tráfico de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a restituição de motocicleta apreendida na posse de terceiro, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 118, do Código de Processo Penal, dispõe que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
4. Já o artigo 120, do referido diploma, estabelece que a restituição de coisa apreendida poderá ser determinada pela autoridade policial ou judicial, mediante termo nos autos, desde que não subsista dúvida quanto ao direito do reclamante.
5. Na hipótese específica de crime de tráfico, a Constituição Federal, no artigo 243, parágrafo único, prescreve que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.
6. A motocicleta foi apreendida em contexto compatível com investigação de tráfico de entorpecentes, sendo o condutor preso em flagrante.
7. A alegação do apelante de que é terceiro de boa-fé não foi acompanhada de comprovação indene de dúvida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 118; Constituição Federal, artigo 243, parágrafo único.
Julgados relevantes citados: STF, RE 638491/PR (Tema 647).